Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARGO COMISSÃO. EXERCÍCIO NO ÂMBITO DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO QUINTOS/DÉCIMOS. ASSEGURADA POR DECISÃO JUDICIAL. VPNI. METODOLOGIA DE CÁLCULO/REAJUSTE. ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS INCORPORADAS. PRESCRIÇÃO. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. VALORES PERCEBIDOS A MAIOR. REPETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
2. É quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do artigo 1o do referido Decreto n.o 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil. Prejudicial suscitada ex officio.
3. A parcela relativa à incorporação de décimos/quintos transformada em VPNI fica, conforme pacífica jurisprudência, desvinculada da verba que lhe deu origem (no caso do autor, cargo em comissão de Assessor de Subprocurador-Geral da República).
4. As incorporações oriundas da esfera federal pagas na forma de VPNI a servidor distrital se sujeitam aos reajustes gerais concedidos aos servidores do Distrito Federal – já que a vantagem, uma vez desvinculada dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a incorporação, obedece apenas aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
5. Consoante entendimento firmado no âmbito do STJ (Tema/Repetitivo n.o 531), “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
6. No particular, por questões afetas à segurança jurídica, ao princípio da boa-fé e considerando, igualmente, a natureza alimentícia da verba, não pode o requerente ser prejudicado com a devolução de eventuais diferenças recebidas em virtude da incorporação, mormente quando não concorreu para eventual equívoco, erro operacional ou nova/má interpretação de lei em que incorrera a Administração.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.